Tribunal: STF
Processo: HC 84734
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Comutação de pena. 
   Indulto. Inadmissibilidade. Condenação por estupro e atentado 
   violento ao pudor. Crime hediondo caracterizado. Violência 
   presumida ante a menoridade da vítima. Irrelevância. Precedentes. 
   Aplicação do art. 10 do Decreto nº 4.011/2001. Ordem denegada. 
   Concessão de habeas corpus de ofício para possibilitar ao 
   paciente a progressão de regime, nos termos do art. 128 da LEP. A 
   circunstância de os crimes de estupro e atentado violento ao 
   pudor serem praticados mediante violência presumida é irrelevante 
   para descaracterizá-los como hediondos, que, como tais, 
   impossibilitam a concessão de indulto.